Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703553-56.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL RODRIGUES LOSADA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ESTELIONATÁRIO DESCONHECIDO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROVA ROBUSTA. OCORRÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A exação é inexigível por inexistir o elemento de propriedade ou sequer posse do bem objeto da cobrança do IPVA, tendo em vista a demonstração pelo contribuinte, mediante prova robusta (boletim de ocorrência, prova de ausência de residência no Distrito Federal e endereço incompleto inserido por terceiro no sistema do DETRAN-DF), de que a transferência da propriedade do veículo foi realizada por terceiro estelionatário, que se utilizou indevidamente dos documentos do autor. 2. Apesar de intimado reiteradamente, o órgão de trânsito não apresentou os documentos apresentados na ocasião da transferência do veículo litigioso, notadamente o DUT e o documento de identificação do comprador, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, inc. II, do CPC. 3. Para fins de correção monetária do valor da causa para o cálculos dos honorários advocatícios, aplica-se o INPC, pois melhor reflete a inflação, consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e 167 do Código Tributário Nacional, ao enunciado 188 da Súmula do STJ, além dos Temas 905/STJ e 810/STF, pleiteando a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária do valor da causa para os cálculos dos honorários advocatícios, a partir do trânsito em julgado. Sustenta que, em se tratando de restituição de tributos de competência do Distrito Federal, o valor deve ser atualizado pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública Distrital na atualização de seus tributos pagos em atraso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e 167 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto concluiu que: Como os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização devendo o valor atribuído pelo autor ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois melhor reflete a inflação, a partir da data do ajuizamento (ID 52576826). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no exposto vilipêndio ao enunciado 188 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à tese recursal da incidência da correção monetária a partir do trânsito em julgado e da violação aos Temas 905/STJ e 810/STF. Com efeito, as teses sustentadas pela parte insurgente não foram objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Acrescenta-se, especificamente, em relação à indicada inobservância ao Tema 810/STF que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005